Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei 9099/1995, a condenação em honorários advocatícios, no âmbito dos Juizados Especiais, ocorre em segundo grau, quando o recorrente for vencido. No primeiro grau, não há condenação em custas ou honorários, ressalvados os casos de litigância de má-fé. A norma processual dos Juizados Especias prevê, de forma expressa, os casos em que existe a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, razão pela qual não há que se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença. Conforme o enunciado 97 do FONAJE, “a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento”. Escorreita, portanto, a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, mesmo com impugnação oferecida pelo executado, não fixou honorários advocatícios.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
W